Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714774-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CECILIA DE ARAUJO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de indenização que CECÍLIA DE ARAÚJO COSTA move em seu desfavor, consistente em indeferir o pedido de prova pericial. Sustenta a necessidade de produção da referida prova pela Contadoria Judicial para que seja demonstrado que a autora/agravada não utilizou em seus cálculos os índices previstos no histórico elaborado pelo Ministério da Economia, bem como se faz necessário verificar a ocorrência de saques dos rendimentos, conversões de moeda e aplicação do fator de redução da TJPL. Superada essa tese, suscita a prejudicial de prescrição, alegando que a pretensão da autora sujeita-se ao prazo de cinco anos, previsto no Decreto-Lei n. 20.910/32, contado da data em que feito o creditamento da última diferença pleiteada, o que ocorreu em 1988. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento do relator, que seja considerada a data em que houve o saque integral das cotas pela aposentadoria, em 1o de agosto de 1996. Caso seja considerado o prazo decenal, nos termos do Decreto-Lei n. 2.052/1983, pretende que prevaleça igualmente a data da aposentadoria para início da contagem do prazo. Avança sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional (RLN). Esclarece que a regra de remuneração é estabelecida pelo Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, como estabelece o Decreto n. 1.608/1995, praticando, portanto, os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória. Nesse passo, considera que a parte passiva deve ser composta unicamente pela União, declinando os argumentos em favor de sua tese para requerer a cassação da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito. De outro giro, aduz que o ato agravado aplicou equivocadamente o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, pois não se trata de produto financeiro comercializado, sendo o vínculo tão somente estatutário. Nesse contexto, ressalta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, não podendo a parte autora transferir para o agravante a produção da prova que a autorizaria a postular em juízo. Formula pedido de prequestionamento, “ainda que possa parecer prematuro”, dos arts. 509 do CPC (necessidade de liquidação); art. 487, II, do CPC e art. 27 do CDC (prescrição); arts. 485, VI, 525, § 1o, II, 535, II e 771 do CPC (ilegitimidade ativa); art. 240 do CPC (juros moratórios); art. 17 da Lei n. 7.730/89 (Plano Verão) e art. 85, § 1o, do CPC (honorários advocatícios). Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformado o ato, nos termos acima expostos. Preparo regular no ID 16565181 e 16565182. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Com efeito, a decisão agravada limitou-se a indeferir o pedido de produção de prova pericial, hipótese que não se encontra contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o, do mesmo diploma). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. No que concerne à mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT - Tema 988), não vislumbro a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tanto assim que eventual cerceamento de defesa pode ser matéria tratada em sede de preliminar naquela sede recursal. Quanto à ilegitimidade passiva e prescrição, os temas foram apresentados em contestação e ainda não apreciados pelo magistrado, o qual, volto a afirmar, limitou-se a indeferir o pedido de prova pericial. Destarte, referidas questões não podem ser apreciadas neste momento sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, a discussão mostra-se totalmente afastada do teor do ato agravado, e até mesmo dos autos, a revelar a ausência de congruência com o que restou decidido. Desse modo, sob qualquer prisma que se examine o presente recurso, não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do referido artigo porque se trata de vício insanável. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 5 de junho de 2020 13:48:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator